Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018460-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (IMPETRANTE), JOSE CONCEICAO SOUSA - CPF: 206.157.101-82 (IMPETRANTE), JUIZA ERICA CRISTINA CAMILO COMIN (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0013-53 (COATOR), ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 065.266.749-09 (PACIENTE), R. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COLÍDER MT (IMPETRADO), JUÍZA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 065.266.749-09 (PACIENTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), EDILAINE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 061.464.771-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS – BENEFICÁRIA MAIOR DE IDADE CONTANDO COM 26 ANOS (COM TRABALHO E FAMÍLIA CONSTITUIDA) – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, é admissível, excepcionalmente, a suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema em razão da notória ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o credor é maior, capaz e desenvolve atividade profissional remunerada.”
(AgInt no HC 505348 / RJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA E NAIRON CESAR DINIZ DE SOUZA, em favor do paciente ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA, atualmente recolhido preso em Juína, decisão proferida pelo (a) Excelentíssima Doutora ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de COLIDER – MT., nos autos do processo 0000410-34.2012.8.11.0009, em face do não pagamento das parcelas vencidas no três meses anteriores ao ajuizamento da ação, além das que venceram no curso do processo.

Explicam os Impetrantes que nos idos de 2.012 a genitora da menor proveu ação de execução e o paciente chegou a ser preso quando firmou acordo, contudo, após pagar parte da execução sua filha passou a residir consigo arcando com todas as despesas por muito tempo.

Asseveram que a filha credora é maior de idade, com 26 anos, tem marido e goza de via boa, conforme comprova as fotografias e vídeos retiradas da rede social; ademais, a prisão se ampara em débito pretérito, em que as partes já fizeram acordo e teve parte do valor quitado.

Ademais, a filha, já possui até filha.

Também não há possibilidade de pagar valor de 100 mil reais, como indicado no mandado.

Acrescentam que o paciente é “autônomo, tira o sustento próprio de dos seus familiares da força de trabalho de mão de obra, que tem serviços em andamento e que caso permaneça preso poderá além de perder o trabalho lhe faltar o alimento aos outros familiares inclusive sua filha menor”.

Requer a concessão da ordem de Habeas Corpus definitiva.

Em sede de liminar foi deferida a soltura do paciente.

A PGJ opina pela concessão da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA E NAIRON CESAR DINIZ DE SOUZA, em favor do paciente ADILSON BATISTA DE OLIVEIRA, atualmente recolhido preso em Juína, decisão proferida pelo(a) Excelentíssima Doutora ÉRIKA CRISTINA CAMILO CAMIN, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de COLIDER – MT., nos autos do processo 0000410-34.2012.8.11.0009, em face do não pagamento das parcelas vencidas no três meses anteriores ao ajuizamento da ação, além das que venceram no curso do processo.

Ratifico a decisão liminar de id. 22996661.

A possibilidade da concessão de medida liminar em
habeas corpus
, se dá de forma excepcional, em casos em que se demonstre de modo inequívoco, dada à natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A prisão civil por inadimplemento de obrigação alimentar é medida gravosa, aplicada por ser mais eficaz com o objetivo de garantir o pagamento dos alimentos devidos, vez que, do contrário, a vida do alimentando ficaria exposta a dano irreparável, o que não se verifica no caso em apreço.

Destaco que a privação da liberdade não tem caráter punitivo, mas persuasivo, por presumir-se que o devedor tem condições de solver a obrigação, mas é renitente por motivos egoísticos, privando seus dependentes dos meios necessários à vida condigna.

É de se concluir que a prisão civil não tem caráter punitivo, prestando-se como “estímulo” ao adimplemento pelo devedor que resiste em cumprir com suas obrigações.

No caso, a alimentada já alcançou a maioridade há muito tempo, contando atualmente com 26 anos, já possui filha e família e emprego.

Para ilustrar:

“25. Seguindo a linha desse entendimento, a prisão civil só se justifica, na hipótese de o alimentado ser maior e capaz se: i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil garantir a sobrevida do alimentado e; iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 26. Assim, v.g., embora seja pacífico o entendimento de que se insere na obrigação dos ascendentes em relação à sua prole, a educação dos filhos (obrigação considerada pela Jurisprudência como limitada à conclusão de um curso superior), é inegável que o descumprimento dessa obrigação não atinge a própria sobrevida do alimentado, ficando no exemplo dado afastada, por orfandade teleológica, a possibilidade de prisão civil do devedor desses alimentos. 27. Isso porque, se não há risco iminente à vida do credor de alimentos, ou mesmo, se ele pode, por meio de seu esforço próprio, afastar esse risco, não se pode aplicar a restrita opção constitucional, porque não mais se discute a sublimação da dignidade da pessoa humana em face da preponderância do direito à vida."(Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, Habeas Corpus nº 392.521 / SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 27/06/2017)”

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. CREDOR DOS ALIMENTOS MAIOR, CAPAZ E COM ATIVIDADE PROFISSIONAL REMUNERADA. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA COATIVA EXTREMA INADEQUADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é admissível, excepcionalmente, a suspensão da ordem de prisão do devedor de alimentos quando verificada a inadequação da medida coativa extrema em razão da notória ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como na hipótese em que o credor é maior, capaz e desenvolve atividade profissional remunerada. Precedentes 2. Agravo interno desprovido.” ( AgInt no HC 505348 / RJ AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS 2019/0111884-7, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 11/12/2020)

Nesse cenário, ainda que reprovável a ausência de pagamento integral da pensão alimentícia pelo paciente, é certo que não se vê hipótese em que sobrevivência da alimentada esteja em risco, o que torna injustificada a medida executiva extrema da coerção pessoal.

Também é certo que, nas lições de Celso Neves (NEVES, Celso. Comentário ao Código de Processo Civil. vol. VII. Rio de Janeiro: Forense, p. 176) comentando o art. 733 do CPC/1973, quanto ao decreto da prisão que: "trata-se de regra de coerção com que se busca o adimplemento direto da prestação, pelo obrigado". Aduz, citando Amílcar de Castro que,"'é um meio executivo de finalidade econômica. Prende-se o executado, não para puni-lo, como se criminoso fosse, mas para forçá-lo indiretamente a pagar, supondo- se que tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar a sua prisão, ou readquirir sua liberdade” (destaquei), no caso, não identifico possibilidade de o agravado pagar a dívida, de uma única vez, no valor de R$ 100.000,00.

No mesmo sentido, colaciona-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA RELATIVA ÀS TRÊS ÚLTIMAS PRESTAÇÕES ANTERIORES À EXECUÇÃO E ÀS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE QUE A ALIMENTANDA POSSUI 26 (VINTE E SEIS) ANOS DE IDADE, FORMADA EM DIREITO E EXERCE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CAPACIDADE DE ARCAR COM SUA SUBSISTÊNCIA. VERBA ALIMENTAR SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. Segundo afirmado na impetração, a alimentanda atingiu, há muito, a maioridade civil, estando, hoje (por ocasião da interposição do presente recurso ordinário), com 26 (vinte e seis) anos de idade, é graduada em Direito e é sócia de sociedade empresarial, cujo capital social é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), tendo, em tese, plenas condições de trabalho para prover seu próprio sustento, inexistindo, assim, risco a sua subsistência. O Tribunal de origem, todavia, reputou que tais alegações não devem ser veiculadas em habeas corpus, mas sim em ação própria e, por isso, mostram-se inidôneas a afastar a prisão civil, já que há indiscutivelmente o inadimplemento de débito alimentar atual.
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que pese estar caracterizada a omissão intencional do devedor em não saldar a dívida, mostra-se possível afastar a prisão civil na hipótese de o risco alimentar e, por conseguinte, o próprio risco à subsistência do credor de alimentos não se fizerem presentes.
A constrição da liberdade somente se justifica se: "i) for indispensável à consecução dos alimentos inadimplidos; ii) atingir o objetivo teleológico perseguido pela prisão civil - garantir, pela coação extrema da prisão do devedor, a sobrevida do alimentado; e iii) for a fórmula que espelhe a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor" ( HC n. 392.521/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1º/8/2017).2.1
Em juízo de cognição exauriente, tem-se que a argumentação expendida no writ não apenas se afigura pertinente, como tais fatos, na espécie, encontram-se suficientemente demonstrados, a evidenciar a desnecessidade e a ineficácia da medida coativa, sem prejuízo, naturalmente, do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens.
3. Recurso ordinário provido.
”
(STJ - RHC: 171910 SC 2022/0321307-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ, confirmo a liminar deferida nos autos, para
conceder a ordem postulada no
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024